Tribunal: TJBA
Processo: 8023486-28.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023486-28.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIALVA MATOS FERREIRA MARTINS Advogado(s): THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS ENUMERADOS NO ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8023486-28.2021.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada MARIALVA MATOS FERREIRA MARTINS. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator